Tribunal: TJSP
Processo: 1022440-72.2014.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA.

LEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIMENTO. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À INSTRUÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA AFASTADA. Ação monitória para cobrança de cheque no valor de R$ 600,00. Legitimidade ativa aferida pelo fato do autor ser o portador do cheque. Cumpre notar que a ré não infirma a asserção contida na petição inicial de que a emissão do cheque se deu em virtude de

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA.

LEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIMENTO. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À INSTRUÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA AFASTADA. Ação monitória para cobrança de cheque no valor de R$ 600,00. Legitimidade ativa aferida pelo fato do autor ser o portador do cheque. Cumpre notar que a ré não infirma a asserção contida na petição inicial de que a emissão do cheque se deu em virtude de contrato de prestação de serviço de divulgação da banda do seu filho. Além disso, afasto a arguição de ausência de documento fundamental à propositura da ação. Em que pese a argumentação da ré, o autor juntou com a inicial as cópias da parte frontal do cheque (fl. 06) e do comprovante de devolução fornecida pelo Banco (fl. 07).

EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. APRESENTAÇÃO PELO CURADOR DA RÉ (CITADA POR EDITAL). Na análise do processo, constatou-se que o autor Rafael Calumby Rodrigues ingressou com ação monitória visando o recebimento de crédito representado pelo cheque no SX-769854, emitido em 12 de novembro de 2009, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). Recurso que apontou irregularidade do cheque (valor exigia indicação do beneficiário), ausência do protesto mencionado na petição inicial e origem duvidosa. Todavia, mesmo com aquela argumentação desenvolvida pelo combativo curador da ré, tem-se que a prova documental era suficiente à demonstração da existência do crédito. O título juntado (fl. 06), além da cópia do comprovante de devolução do cheque fornecida pelo banco (fl. 07) comprovaram, de maneira satisfatória, a legitimidade da cobrança. Não se trouxe para os autos qualquer indício de fraude ou origem duvidosa do cheque. Nem se diga que o título foi emitido sem indicação do beneficiário e seu valor era superior a R$ 100,00, contrariando-se legislação em vigor (art. 69 da Lei no 9.069/95). Tem-se, na ação monitória, análise da força probatória do crédito, independia da irregularidade apontada. E, como não houve circulação do cheque, presume-se emitido em favor do portador que buscou fazer o depósito e receber o crédito. E o protesto do cheque não configurava providência essencial para sua cobrança. Na verdade, sequer era necessária discussão da causa, como ressaltado pela r. sentença, pela incidência da súmula no 531 do Superior Tribunal de Justiça. Embargos à ação monitória improcedentes. Ação monitória procedente.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.